Tribunal: TJMT
Processo: 0000937-06.2019.8.11.0020
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000937-06.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JHONATAN SOARES RODRIGUES - CPF: 033.792.691-31 (APELANTE), IURI GONCALVES ARAUJO - CPF: 013.191.381-60 (ADVOGADO), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), E. R. J. D. S. - CPF: 085.627.511-54 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000937-06.2019.8.11.0020

APELANTE: JHONATAN SOARES RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de estupro de vulnerável está demonstrada na palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada pelas testemunhas inquiridas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000937-06.2019.8.11.0020

APELANTE: JHONATAN SOARES RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
Jhonatan Soares Rodrigues
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia, que o condenou à pena de 8 (oito) anos de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas suficientes de autoria, uma vez que não confessou
o crime e as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000937-06.2019.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante a alegação de inocência, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu.

Consoante já registrado, o apelante foi preso e apontado pela vítima como o autor do crime de estupro de vulnerável. Esses fatos foram por ela narrados perante a autoridade policial:

“[...] Que por ser menor presta declaração na presença de sua genitora. Que foi na casa do Jhonatan com a mãe e lá, ele lhe chamou para brincar de casinha no quarto.
Que ele a levou para o quarto, abraçou-a e passou a mãe na ‘perereca’
. Que ele disse para não contar para ninguém, que na hora em que ele fosse embora ele lhe daria uma coisa, isso ocorreu no outro dia em que foi lá com sua mãe. Que contou para amiguinhas Ana Júlia e Érica.
Quando contou para sua irmã Kálita, esta contou para Ketlin e esta contou para a mãe
”
(Evelin Raiane Jungles da Silva – p. 14 do id. 143466696)
.

Em juízo, a vítima confirmou os fatos narrados em sede administrativa. Confira-se:

“[...] Que o réu é filho da amiga da sua mãe e que somente o encontrava quando acompanhava sua mãe nas visitas à amiga.
Que em uma destas visitas o acusado a convidou para ‘brincar de casinha’ com a proposta de que os demais permaneceriam em um quarto e ela e o réu, sozinhos, em outro
. Que o acompanhou até o quarto e que ele, no contexto da brincadeira, fingiu que chegou do trabalho e disse ‘oi amor’.
Que o réu a tentou beijar, mas que virou o rosto. Que saí do quarto e fui para o sofá da sala, aí ele veio atrás e passou a mão na minha coxa, aí peguei e coloquei o ursinho de ‘pantera cor de rosa’ no meu colo, aí ele foi e tentou passar a mão na minha perna e me beijar de novo
. Que, em seguida, a sua mãe retornou. [...] Que na época dos acontecimentos

eu tinha cerca de 8 (oito) ou 9 (nove) anos. Que isso aconteceu somente uma vez. [...]”
(Evelin Raiane Jungles da Silva – áudio id. 143469694).

Corrobora as declarações da ofendida os depoimentos das testemunhas Marta Jungles e Ketelin Jamile Jungles da Silva,
verbis
:

“[...] Que estava com a vítima e suas outras filhas a passeio na casa da mãe do réu. Que suas filhas estavam brincando com ursos de pelúcia na companhia do réu e de suas irmãs.
Que a vítima lhe disse que o réu a convidou para brincar com os ursos sozinha com ele em um quarto e que, chegando lá, ele enfiou a mão na vagina dela, mas por cima da roupa, e ela correu para sala com esse mesmo brinquedo, com esse urso, e ele foi atrás e passou a mão novamente nela
, e ela saiu para fora, e aí a gente saiu, fomos para casa. Chegando lá ela chamou a Ketelin e contou para a Ketelin, a Ketelin veio e me contou.

Que nessa época a Evelin tinha uns 8 (oito) ou 9 (nove) anos. Que o acusado tinha 18 (dezoito). [...]”
(Marta Jungles – áudio id. 143469694).

“[...] Que não se lembra o mês, sabe que foi ano passado, 2018, a Evelin lhe contou, ao chegar da casa do Jhonatan,
que ele a tinha chamado para brincar de ‘casinha’ e ela colocou um travesseiro no ‘colo’ dela e ele começou a passar as mãos "nela".
Que ao saber desse fato, contou para sua mãe e não soube de mais nada. Que conhecia o Jhonatan, pois já tinha ido na casa dele com sua mãe e irmãs.

[...]”
(Ketelin Jamile Jungles da Silva – p. 24 – id. 143466696).

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra da vítima, que assume relevância em crimes praticados em determinadas situações ou condições, como o estupro, por exemplo, quase sempre cometido longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Segundo profícuo escólio de Renato Brasileiro de Lima:

“Em virtude do sistema da livre persuasão racional do juiz, tem-se que o valor probatório das declarações do ofendido é relativo. Logicamente, nos crimes cometidos às ocultas, a palavra da vítima ganha um pouco mais de importância, mas daí não se pode concluir que seu valor seria absoluto.
É

o que acontece, por exemplo, em crimes contra a dignidade sexual, geralmente cometidos em locais ermos, sem testemunhas presenciais, etc., hipótese em que as declarações da vítima se revestem de especial relevância
”
(Manual de Processo Penal, 4. ed., 2016, Salvador: Editora Juspodivm, p. 679).

Em sentido idêntico se posiciona Renato Marcão:

“Jurisprudência sedimentada nas instâncias judiciárias reconhece que há determinados delitos em que a palavra do ofendido ganha especial relevância, tal como se verifica nos crimes de violência doméstica, crimes contra a dignidade sexual, e outros mais praticados na clandestinidade (roubo, sequestro etc.).

Em casos com essas particularidades comuns, porque ‘quase sempre praticados às escondidas, a palavra da vítima ganha especial relevo, mormente quando coerente, sem contradições e em consonância com as demais provas colhidas nos autos
’”
(Curso de Processo Penal, São Paulo: Saraiva, 2014, p. 513)
.

Nem mesmo há se falar em contrariedade nas declarações da vítima, uma vez que, além de ser plenamente natural que ocorra algumas diferenças entre os depoimentos pelo decorrer do tempo – já que ela foi inquirida em juízo quase 4 (quatro) anos depois dos fatos –, nas duas oportunidades em que foi ouvida foi segura em destacar que o réu praticou contra si atos libidinosos com intuito de satisfazer a sua lascívia.

Não é demais ressaltar que
“o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou
prática de ato libidinoso com menor de 14 anos
, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente”
[Súmula N. 593 do STJ].

Registre-se ainda que, do ponto de vista penal, ato libidinoso
“é todo ato direcionado, em tese, a alguma forma de satisfação, ou de excitação, da libido humana, algo teórica e normalmente capaz de dar ao homem ou a mulher um prazer de natureza sexual
” (Renato Marcão e Plínio Gentil, Crimes Contra a Dignidade Sexual – Comentários ao Título VI do Código Penal, São Paulo: Saraiva, 2011, pág. 93).

O dispositivo em comento privilegia a ordem constitucional, especialmente no ponto em que confere maior proteção à criança e ao adolescente, mediante a punição mais severa do
“
abuso, da violência e da exploração sexual”
(CF,
art. 227, § 4º).

Em razão de a vítima ser menor de 14 (quatorze) anos, doutrina e jurisprudência se alinham no entendimento de que há
presunção absoluta de violência
no cometimento do delito.

Renato Marcão e Plinio Gentil esclarecem que o dispositivo “
tutela, de maneira ampla, a dignidade sexual da pessoa vulnerável e não mais a sua liberdade sexual, na medida em que, estando nessa condição, a vítima é considerada incapaz de consentir validamente com o ato de caráter sexual. Pode-se dizer que, especificamente, o bem tutelado é a própria vulnerabilidade, no campo sexual, das pessoas tidas por vítima do delito
” (Crimes Contra a Dignidade Sexual – Comentários ao Título VI do Código Penal, São Paulo: saraiva, 2011, pág. 187).

Destarte, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas amealhadas na instrução criminal, notadamente a palavra da vítima, confirmada pelos depoimentos testemunhais, são fortes e harmoniosas, autorizando a manutenção da condenação pelo crime de estupro de vulnerável.

Colho da jurisprudência do STJ:

[...] É cediço por este Tribunal Superior que a palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do CPP, nos crimes praticados - à clandestinidade - no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa. In casu, tais circunstâncias foram aquilatadas pelas instâncias ordinárias mediante cotejo entre as declarações prestadas pelas duas vítimas, nas fases policial e processual, pelos depoimentos das testemunhas, da mesma forma e, ainda, a teor do laudo psicossocial, elementos de convicção aptos e declinados à manutenção do édito condenatório. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1275084/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 05/06/2019).

[...] “A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos de natureza sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado” (REsp. 1.571.008/PE, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, Dje 23/2/2016). [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1446586/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

Seguindo a mesma trilha, já decidiu este Sodalício:

“[...] 1 - Se a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelas declarações harmônicas e coerentes da vítima, as quais foram corroboradas pela prova testemunhal e pelos demais elementos constantes nos autos, a manutenção do édito condenatório se impõe, mormente diante dos crimes contra a liberdade sexual serem geralmente praticados sem a presença de testemunhas, mostrando-se de extrema valia a palavra da vítima [...]”
(Ap. 172431/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/02/2016, Publicado no DJE 03/03/2016).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022